Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA - CPF: 362.425.511-87 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009474-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA -
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art.300 do CPC.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não implica perda alguma à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009474-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009474-97.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
, deferiu a tutela de urgência para determinar
que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 11476780), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com fundamento no art. 300 do CPC,
e fixou multa diária de R$100,00 para o caso de descumprimento da obrigação até o limite de R$5.000,00.

O agravante alega que a agravada,
na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticada normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito.

Aduz que ela tinha plena ciência da modalidade pactuada e portanto não pode arguir que foi surpreendida quando ocorreu o primeiro desconto em seu benefício.

Aponta ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, autorizadores da concessão da medida.

Insurge-se contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 41023493).

Contraminuta apresentada (Id n. 43144483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009474-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que contratou empréstimo consignado com o agravante porém foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria de R$45,91 referentes a Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, operação não pretendida.

Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.

O
decisum
atacado está fundamentado nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).
(Id 59531620 dos autos em primeiro grau)

O agravante sustenta que a agravada solicitou o cartão, cujo valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal.

Cumpre analisar se foi-lhe oferecido empréstimo consignado e na verdade realizado contrato de cartão de crédito, questão que será aprofundada na instrução processual.

Assim, apesar de relevantes, os argumentos do agravante não desconstituem por ora o
decisum.
É preciso esclarecer na primeira instância a transação jurídica ocorrida. Por enquanto não há como afastar a probabilidade do direito da agravada (art. 300 do CPC).

Além disso, o perigo de dano proveniente da dedução mensal de valor considerável dos proventos que ele recebe pode comprometer sua capacidade financeira.

E mais, a tutela de urgência em discussão é passível de ser revista, reformada ou invalidada nos autos a qualquer tempo, desde que presentes elementos de convicção mais concretos. Também não há risco de
periculum in mora
inverso, pois, se futuramente for constatada a regularidade da negociação, a dívida poderá ser cobrada normalmente.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI no. 10000160263893002, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

Quanto à multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser arbitrada em montante suficiente para essa finalidade, como deu-se nestes autos.

Os R$ 100,00 por dia estipulados no
decisum
não comportam redução, visto que levam em conta a condição econômica do agravante (instituição financeira de grande porte) e o propósito de impedir a violação de direito e são proporcionais às circunstâncias da lide.

Já a sua limitação é vedada pelo § 4o do art. 537 do CPC -
multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

E o art. 537 do CPC enuncia que
a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020